Tribunal: TJBA
Processo: 0568492-42.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0568492-42.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SANDRA SILVA MOURA

Advogado(s)
:
WILKER CAMPOS CHAGAS

APELADO: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO DE OBESIDADE. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DO PRAZO DE INTERNAMENTO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO
DECISUM
. EXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE A ARGUIÇÃO DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA RECHAÇAR A TESE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na Apelação

n°
0568492-42.2018.8.05.0001
,
tendo como Embargante
SANDRA SILVA MOURA
, sendo Embargada a
SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos
, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.